Tribunal: STF
Processo: ARE 1352289
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Mato Grosso do Sul interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário com agravo em face de decisão emanada pelo Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa ementada nos termos a seguir:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – QUINQUÊNIO – SUBSÍDEOS CONFORME LC 127/08 – ENQUADRAMENTO DE NÍVEIS – PROMOÇÃO HORIZONTAL A CADA CINCO ANOS DE SERVIÇO EFETIVO PRESTADO À CORPORAÇÃO – NÍVEL III – DIFERENÇA SALARIAL – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 



    O recorrente sustenta afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e Súmula Vinculante n. 43, alegando, em síntese, que o requerido obteve uma transposição de cargos públicos, utilizando-se do tempo de serviço em carreira diversa para obter evolução salarial em sua carreira atual. 



    Ao final, requer a reforma do acórdão que concedeu a progressão funcional ao recorrido, considerando como termo inicial para a contagem de quinquênios a data da incorporação junto à policia militar. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso excepcional.



    Eventual conclusão, em âmbito de jurisdição extraordinária, no sentido contrário ao externado pelo Tribunal de origem, que concluiu que a progressão funcional em níveis ocorre pelo tempo de serviços prestados ao Estado, sem restrição ao período efetivo de permanência no respectivo posto ou graduação pressupõe, inexoravelmente, a análise de legislação infraconstitucional (Lei Complementar Estadual n. 218/2016) e do contexto fático-probatório dos autos.



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, o seguinte julgado: ARE 1.355.734, ministro Luiz Fux. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator